Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-26.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013274-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MULTIPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 33.065.814/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES TÉCNICAS. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INTERESSE COMUM DAS PARTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DO TEMA 510 DO STJ À HIPÓTESE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste/MT contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou a realização de perícia técnica no loteamento Residencial Interlagos e impôs aos requeridos o depósito de 50% dos honorários periciais para início dos trabalhos. O agravante sustentou a desnecessidade da prova técnica diante da documentação apresentada para comprovar a regularização do empreendimento, bem como a impossibilidade de lhe ser atribuído o adiantamento dos honorários periciais, com fundamento no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e no Tema 510 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova pericial é necessária para aferir a regularização formal e material do loteamento Residencial Interlagos; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de rateio dos honorários periciais entre os requeridos; e (iii) determinar se a decisão agravada padece de deficiência de fundamentação por não enfrentar expressamente o art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e o Tema 510 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve questões eminentemente técnicas relativas ao cumprimento das exigências urbanísticas previstas na Lei n. 6.766/1979, circunstância que justifica a realização de perícia judicial especializada.

4.

Os documentos administrativos, relatórios técnicos e registros fotográficos produzidos unilateralmente pelo Município não demonstram, por si sós, a regularização integral do empreendimento nem afastam a necessidade de prova técnica imparcial submetida ao contraditório.

5.

A divergência entre as partes acerca da adequação das obras executadas evidencia a imprescindibilidade da perícia para a formação da convicção judicial.

6.

A perícia foi requerida anteriormente por corréu da demanda e contou com manifestação favorável do próprio Município em sua contestação, demonstrando interesse comum dos litigantes na produção da prova.

7.

O magistrado exerce regularmente o poder instrutório previsto nos arts. 370 e 464 do CPC ao determinar prova necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

8.

O art. 95 do CPC autoriza o rateio dos honorários periciais quando a prova é útil e necessária a todos os litigantes, hipótese configurada no caso concreto.

9.

O art. 18 da Lei n. 7.347/1985 confere regime específico de dispensa de adiantamento de despesas processuais ao autor da ação civil pública, não afastando a responsabilidade processual dos demandados quando demonstrado interesse comum na produção da prova.

10.

O Tema 510 do STJ impede apenas a transferência automática ao réu do encargo decorrente da impossibilidade de exigir do Ministério Público o adiantamento dos honorários periciais, não vedando o rateio quando a perícia possui caráter compartilhado e beneficia potencialmente todas as partes.

11.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente para justificar a realização da perícia e a repartição dos honorários, atendendo às exigências do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia judicial é cabível em ação civil pública que discute a regularização urbanística de loteamento quando persistem controvérsias técnicas relevantes não elucidadas por documentos unilaterais.

2.

O art. 95 do CPC autoriza o rateio dos honorários periciais entre os litigantes quando a prova possui interesse comum e utilidade para a solução da controvérsia.

3.

O art. 18 da Lei n. 7.347/1985 não afasta a responsabilidade dos demandados pelo custeio compartilhado da perícia quando demonstrado interesse comum na sua realização.

4.

O Tema 510 do STJ não impede o rateio dos honorários periciais em hipóteses nas quais a prova técnica não se destina exclusivamente à comprovação da pretensão autoral.

5.

A fundamentação que expõe de forma suficiente as razões da necessidade da perícia e da distribuição dos seus custos atende ao disposto no art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 182 e 225; Lei n. 6.766/1979; Lei n. 7.347/1985, art. 18; CPC, arts. 95, 370, 464 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 510; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2044197-35.2025.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 08.04.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste/MT contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1004022-10.2019.8.11.0011, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou a realização de perícia técnica no loteamento Residencial Interlagos e impôs aos requeridos o depósito de 50% dos honorários periciais, no prazo de cinco dias, para início dos trabalhos, sob pena de preclusão.

Inconformado com a decisão, o Agravante busca a reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a decisão lhe impõe indevido ônus financeiro ao transferir ao ente público o custeio antecipado de prova produzida em ação proposta contra si.

Afirma que a perícia é desnecessária, por já ter comprovado documentalmente o cumprimento das obrigações discutidas na demanda, mediante relatórios técnicos, registros fotográficos e documentos administrativos que demonstrariam a conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, defendendo, inclusive, a perda superveniente do objeto da ação.

Aduz que a determinação viola o art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 510, segundo os quais não se admite a transferência ao réu do encargo decorrente do adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, incumbindo tal despesa à Fazenda Pública à qual se vincula o Ministério Público.

Alega, também, que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, por não enfrentar expressamente a incidência do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública nem o entendimento consolidado no Tema 510 do STJ, requerendo, subsidiariamente, a cassação do pronunciamento judicial para que outro seja proferido com apreciação específica dessas questões.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a exigência de custeio da perícia ou reconhecer sua desnecessidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da decisão, argumentando que a controvérsia envolve a regularidade formal e material do loteamento, matéria que demanda prova técnica especializada e imparcial.

Sustenta que os documentos produzidos unilateralmente pelo Município não são suficientes para comprovar a plena regularização do empreendimento e que a perícia interessa a todos os litigantes, podendo inclusive corroborar a tese defensiva, o que legitimaria o rateio dos honorários periciais.

Afirma, por fim, a inaplicabilidade automática do Tema 510 do STJ ao caso concreto (id. 369865869).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, entendendo necessária a produção da prova técnica e legítimo o compartilhamento dos respectivos custos diante do interesse comum das partes na elucidação da controvérsia (id. 372073392).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1004022-10.2019.8.11.0011, determinou a realização de perícia técnica no loteamento Residencial Interlagos e impôs aos requeridos o depósito de 50% dos honorários periciais, no prazo de cinco dias, para início dos trabalhos, sob pena de preclusão.

Denota-se dos autos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública para apurar supostas irregularidades urbanísticas no loteamento Residencial Interlagos, envolvendo parcelamento do solo, infraestrutura básica e eventual omissão fiscalizatória do Município.

Após anos de tramitação, o Juízo de origem entendeu que ainda não havia comprovação suficiente acerca da regularização integral do empreendimento e determinou a realização de perícia técnica judicial, impondo aos réus o depósito de 50% dos honorários periciais, no prazo de cinco dias, para início dos trabalhos. A decisão consignou, ainda, que não restou comprovada a conclusão das obras e o atendimento aos requisitos da Lei nº 6.766/1979.

Contra essa decisão, o Município de Mirassol D’Oeste/MT interpôs o presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegada desnecessidade da prova pericial e à impossibilidade de imputação ao Município Agravante do adiantamento de parte dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem.

Inicialmente, verifica-se que a determinação de realização da perícia técnica não se revela arbitrária ou desprovida de fundamento, mas decorre da necessidade de esclarecimento de questões eminentemente técnicas ainda controvertidas nos autos da ação civil pública.

A demanda originária versa sobre a regularização formal e material do loteamento Residencial Interlagos, envolvendo a verificação do efetivo cumprimento das exigências urbanísticas previstas na Lei n. 6.766/1979, especialmente quanto à implantação e adequação da infraestrutura básica indispensável à regular ocupação do solo urbano.

Embora o Município Agravante sustente ter cumprido integralmente as obrigações discutidas na demanda e, para tanto, tenha apresentado documentos administrativos, relatórios técnicos e registros fotográficos relativos à execução das obras de pavimentação e drenagem, tais elementos, produzidos unilateralmente, não possuem força suficiente para afastar a necessidade da prova técnica judicial.

A mera demonstração documental da realização de determinadas intervenções não equivale, por si só, à comprovação da regularização integral do empreendimento, sobretudo quando subsistem controvérsias acerca da observância dos requisitos legais exigidos para a plena conformidade urbanística do loteamento.

Ao contrário, a própria divergência instaurada entre as partes evidencia a imprescindibilidade da perícia para a adequada formação da convicção judicial. A produção de prova técnica imparcial, submetida ao contraditório e conduzida por profissional habilitado nomeado pelo Juízo, mostra-se o instrumento processual adequado para aferir se as medidas implementadas foram efetivamente suficientes para sanar todas as irregularidades apontadas na ação coletiva.

Cumpre destacar, ainda, que a realização da perícia já havia sido postulada por corréu da demanda, Multipec Empreendimentos Imobiliários Ltda., em momento anterior do processo, tendo sua apreciação sido oportunamente postergada.

Além disso, o próprio Município Agravante, por ocasião da apresentação de sua contestação, manifestou interesse na produção de prova pericial. Tal circunstância afasta a alegação de que a diligência serviria exclusivamente aos interesses da parte autora, revelando que a elucidação técnica dos fatos sempre foi compreendida pelos litigantes como necessária à adequada solução da controvérsia.

Nesse contexto, a posterior apresentação de documentação pelo ente municipal, acompanhada de alegações de cumprimento da obrigação, não descaracteriza a utilidade da prova técnica. Pelo contrário, reforça seu caráter de interesse comum, na medida em que o resultado da perícia poderá tanto corroborar a tese sustentada pelo Ministério Público quanto confirmar as alegações defensivas apresentadas pelo próprio Agravante.

Assim, entendo que a decisão recorrida encontra respaldo no poder instrutório conferido ao magistrado pelos arts. 370 e 464 do Código de Processo Civil, que autorizam a determinação das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando presentes questões de natureza técnica que escapam ao conhecimento ordinário do julgador.

Em demandas de natureza urbanístico-ambiental, como a presente, o exame especializado assume relevância ainda maior, considerando a necessidade de proteção da ordem urbanística, da função social da cidade e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bens jurídicos tutelados pelos arts. 182 e 225 da Constituição Federal.

Também não merece prosperar a insurgência relacionada ao custeio da perícia, pois a hipótese dos autos atrai a incidência da disciplina prevista no art. 95 do Código de Processo Civil, segundo a qual os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu a prova ou, quando esta se mostrar útil e necessária a todos os litigantes, podem ser distribuídos proporcionalmente entre os interessados.

No caso concreto, além de a prova ter sido requerida por corréu da demanda e contar com manifestação favorável anteriormente formulada pelo próprio Município, sua utilidade projeta-se indistintamente sobre todos os envolvidos, razão pela qual se revela legítimo o rateio determinado pelo Juízo de origem.

Do mesmo modo, não procede a alegação de incidência do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. A norma invocada estabelece regime específico de dispensa de adiantamento de despesas processuais em benefício da parte autora da ação civil pública, não constituindo fundamento para afastar a responsabilidade processual dos demandados quando demonstrado o interesse comum na produção da prova.

Da mesma forma, não se verifica afronta ao entendimento consolidado no Tema 510 do Superior Tribunal de Justiça. A
ratio decidendi
do precedente consiste em impedir que a impossibilidade de exigir do Ministério Público o adiantamento dos honorários periciais resulte na transferência automática desse encargo ao réu. Todavia, a situação examinada nestes autos apresenta contornos distintos.

Não se está diante de hipótese em que o demandado é compelido a custear, sozinho, atividade instrutória destinada exclusivamente à comprovação da pretensão autoral. A prova técnica determinada possui caráter compartilhado, destina-se à elucidação de questão comum a todos os litigantes e poderá beneficiar qualquer das partes, a depender das conclusões alcançadas pelo
expert
.

Assim, a distribuição proporcional do encargo financeiro não decorre da condição processual do Município como réu, mas da efetiva utilidade da prova para a resolução da controvérsia e da manifesta comunhão de interesses na sua realização.

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo que “o rateio dos honorários periciais é cabível quando a perícia é de interesse comum das partes e do juízo:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários Periciais. Rateio de Custas. I. Caso em Exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que os

honorários periciais fossem suportados pelo agravante e demais requeridos. O Município alega que não solicitou a perícia e, portanto, não deveria arcar com os custos, requerendo exclusão da obrigação ou, subsidiariamente, desistência da prova pericial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município deve participar do pagamento dos honorários periciais, considerando que não solicitou a perícia, e se é possível a desistência da prova pericial. III. Razões de Decidir 3. O Município manifestou interesse na realização da perícia em sua contestação, indicando que a matéria depende de perícia médica para melhor solução. 4. O artigo 95 do CPC permite o rateio dos honorários entre as partes quando a perícia é de interesse comum, sendo relevante para o resultado do processo. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rateio dos honorários periciais é cabível quando a perícia é de interesse comum das partes e do juízo. 2. A manifestação de interesse na perícia pelo Município justifica sua participação nos custos. Legislação Citada: CPC, art. 95 Jurisprudência Citada: Precedentes do STJ e TJSP. (TJSP; Agravo de Instrumento 2044197- 35.2025.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/04/2025; Data de Registro: 08/04/2025)

Nessa perspectiva, permanece íntegra a aplicação do art. 95 do Código de Processo Civil, sem qualquer incompatibilidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, igualmente não prospera a alegação subsidiária de nulidade por deficiência de fundamentação. A decisão agravada expôs de forma suficiente as razões que conduziram à determinação da prova técnica e à repartição dos honorários periciais, permitindo a plena compreensão dos fundamentos adotados e viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, ausentes elementos aptos a demonstrar ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação da medida determinada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, porquanto a realização da perícia mostra-se necessária ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos e o rateio dos honorários periciais encontra amparo na legislação processual aplicável e nas peculiaridades do caso concreto.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026